Tribunal: TJDFT
Processo: 0004123-79.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Vistos etc. Antes de apreciar o pedido do Distrito Federal de Id 20910917, intime-se a Executada Iraci Nogueira Nunes Viana acerca dos ativos financeiros tornados indisponíveis em sua conta bancária, ex vi do artigo 854, § 2o do CPC. I. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator